Tribunal: TJMT
Processo: 1005344-80.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HEMERSON DE PAULA SANTOS - CPF: 061.934.111-43 (RECORRENTE), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DE FATURAS POR 03 MESES. UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO COMPROVADA. FATURAS ENVIADAS NO ENDEREÇO DO AUTOR. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS APLICADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADAS. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora HEMERSON DE PAULA SANTOS, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 179,06
(cento e setenta e nove reais e seis centavos), inclusão na data de 26/12/2017,

além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.

A parte recorrente afirma que, a autora contratou os serviços telefônico no (65) 99816-5280 vinculado ao contrato número 0313311054, serviços habilitados em 12/06/2017, com a titularidade da linha em seu nome, cadastrado em seu endereço e cancelamento do serviço em 29/04
/
2019, em razão de débitos.

3.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de telas sistêmicas contendo
03 pagamentos realizados, e cadastro com mesmo endereço informado na inicial (RUA HOLANDA, CACERES-MT)
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

4.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

6.

Sentença que condenou a reclamada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, declaração de inexistência de débito, e retirada da inscrição, reformada para improcedência.

7.

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, portanto,
afasto a condenação da reclamada em pagamento de litigância de má-fé equivalente a 1% do valor da causa, e honorários advocatícios fixo em R$ 1.000 (um mil reais), determinado em embargos de declaração.

8.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

9.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o autor HEMERSON DE PAULA SANTOS, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 179,06
(cento e setenta e nove reais e seis centavos), inclusão na data de 26/12/2017,

além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado do valor de

R$179,06 (cento e setenta e nove reais e seis centavos);
b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

A reclamada/recorrente apresentou embargos de declaração, sendo negado provimento:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos.

Nesse mesmo sentido, condeno a parte Reclamada a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamante, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 – o Reclamado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC.

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes, para que se julgue a ação improcedente, e retirada multa por litigância.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, dando provimento ao recurso da requerida
.

A recorrida afirma que, a parte autora contratou os serviços telefônico no (65) 99816-5280, vinculado ao contrato número 0313311054, serviços habilitados em 12/06/2017, com a titularidade da linha em seu nome, cadastrado em seu endereço e cancelamento do serviço em 29/04
/
2019, em razão de débitos
.

Apesar da parte autora afirmar inexistir relação jurídica entre as partes,
a reclamada instruiu o processo com cadastro contento o mesmo endereço informado na inicial (
RUA HOLANDA, 3. QD 64, VILA REAL, CACERES-MT),
e extrato de 03 meses de pagamento.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do consumidor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Assim, diante de todos os fatos narrados acima, e os documentos trazidos aos autos, não é razoável chegar a conclusão quanto à inexistência de relação contratual entre as partes, muito menos indevido o débito, restando legítima a cobrança e a inscrição no cadastro de inadimplentes. Portanto, necessária se faz a reforma da sentença para improcedência.

A reclamada apresentou embargos de declaração, sedo negado provimento, e condenada em pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 1% do valor da causa, e honorários advocatícios fixo em R$ 1.000 (um mil reais).

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, já que as provas constantes nos autos não foram validadas em sentença, portanto,
afasto a condenação.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, bem como, afastar a condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios, aplicada em embargos de declaração, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021